Tribunal: TJSP
Processo: 0001235-53.2015.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS – DUPLICATAS MERCANTIS – Inexigibilidade – Compra e venda que se mostrou regular – Prova da entrega da mercadoria, com prévio ajuste sobre preço e condições de pagamento – Contrato estimatório verbal não caracterizado – Elementos a indicar sobre licitude da conduta da ré, que entregou produtos solicitados, em condições adequadas de fabricação –

Ementa:

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS – DUPLICATAS MERCANTIS – Inexigibilidade – Compra e venda que se mostrou regular – Prova da entrega da mercadoria, com prévio ajuste sobre preço e condições de pagamento – Contrato estimatório verbal não caracterizado – Elementos a indicar sobre licitude da conduta da ré, que entregou produtos solicitados, em condições adequadas de fabricação – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.